Tribunal: TJES
Processo: 5013462-37.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Fiança; Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013462-37.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JHONATAN GONCALVES DE SA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA –
REDUÇÃO DA FIANÇA ARBITRADA - MANUTENÇÃO DAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - ORDEM CONCEDIDA.
1.
Diante do não pagamento da fiança antes arbirtada, procedo à redução do valor fixado, mantendo, contudo, as cautelares diversas da prisão impostas pelo magistrado de primeira instância. Ordem Concedida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5013462-37.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JHONATAN GONCALVES DE SA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 2ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: FELIPE ZANOLLI BATISTA SANTOS - ES36064

VOTO

Como relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar,
impetrado em favor de
JHONATAN GONÇALVES DE SÁ,
contra suposto ato coator perpetrado pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Vila Velha/ES.

Sustenta o impetrante, essencialmente, que o constrangimento ilegal derivaria da ausência de requisitos suficientes para a manutenção da prisão preventiva.

Ainda, alega o impetrante que o paciente encontra-se preso, unicamente, em decorrência de não ter conseguido dinheiro para efetuar o pagamento da fiança, arbitrada pelo magistrado de primeira instância, devendo ser posto imediatamente em liberdade.

Quando da análise do pedido de liminar, entendi por bem deferir parcialmente o pedido, com a redução da fiança arbitrada, fixando-a em R$7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), mantendo ainda as cautelares impostas pelo magistrado de primeira instância.

No id. 6642253, a defesa do paciente juntou comprovante de pagamento da fiança no valor de R$7.500,00 (sete mil e quinhentos reais).

Diante de tais circunstâncias foi expedido o competente alvará de soltura (id. 6649286).

Assim, concedo parcialmente a ordem de Habeas Corpus, para CONFIRMAR a liminar antes deferida que reduziu a fiança arbitrada, mantendo, contudo, as cautelares impostas pelo magistrado de primeira instância:

a) proibição de sair da Grande Vitória, sem prévia autorização do Juiz natural da causa;

b) comparecimento a todos os atos do processo, devendo manter endereço atualizado;

c) proibição de frequentar bares, boates, prostíbulos e assemelhados;

d) comparecer em até 5 dias úteis, a contar desta data, ao juízo ao qual o presente APF será distribuído, com cópia de comprovante de residência, RG, CPF, CTPS e título de eleitor;

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de Relatoria para conceder a ordem.